Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR REJEITADA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONVIVÊNCIA PATERNA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré/genitor visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de guarda unilateral materna dos filhos (infantes) e que não estabelece regime de convivência paterna.
2. Fatos relevantes. (i) o estudo psicossocial para análise da dinâmica familiar e das condições parentais aponta histórico de instabilidade emocional do genitor, com sucessivas internações psiquiátricas decorrentes de tentativas de autoextermínio; (ii) à época da sentença, o genitor encontrava-se novamente em regime de internação terapêutica; (iii) existem medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da genitora dos infantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais configura nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se devem ser mantidas a guarda unilateral materna e a ausência de fixação de regime de convivência paterna diante das circunstâncias fáticas e do princípio do melhor interesse das crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de abertura de prazo para alegações finais não caracteriza nulidade quando o julgamento ocorre de forma antecipada e as partes tiveram oportunidade de se manifestar sobre as provas produzidas, inexistindo demonstração de concreto prejuízo processual à defesa (CPC, arts. 355, 364 e 282, § 1o).
5. A guarda e a convivência familiar devem ser definidas à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, que orientam a interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais relativas à parentalidade (CF, art. 227; ECA, arts. 1o e 3o; CC, arts. 1.566, IV, e 1.589).
6. O estudo psicossocial interdisciplinar constituiu elemento técnico relevante para avaliação das condições parentais e recomendou a guarda unilateral materna e a eventual retomada da convivência paterna apenas após recuperação clínica do genitor/apelante, em regime gradativo e assistido.
7. O histórico de instabilidade psiquiátrica do genitor, marcado por sucessivas internações e episódios graves de risco, associado à existência de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da genitora, evidencia cenário incompatível com a fixação imediata de regime de convivência paterna, ainda que assistida, diante do risco potencial à integridade física e psíquica dos infantes.
8. A ausência de regulamentação de visitas paternas possui natureza protetiva e temporária, passível de revisão caso ocorra alteração substancial do quadro clínico do genitor e das condições de cuidado, preservando-se a possibilidade futura de restabelecimento da convivência familiar (CC, art. 1.589).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227, caput; Lei no 8.069/90, arts. 1o e 3o; CC, arts. 1.566, IV; 1.583; 1.584 e 1.589; CPC, arts. 282, 355 e 364.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1982155, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 03.04.2025; TJDFT, acórdão 2028510, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 13.08.2025.